Tribunal: TJSP
Processo: 2331743-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão da Fazenda Pública que seja estabelecida a redução dos honorários periciais. Valor fixado pelo Juízo 'a quo' que se afigura como exorbitante, diante da complexidade da questão posta sob apreciação. Redução dos honorários para valor apto a remunerar de maneira condigna o profissional,

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão da Fazenda Pública que seja estabelecida a redução dos honorários periciais. Valor fixado pelo Juízo 'a quo' que se afigura como exorbitante, diante da complexidade da questão posta sob apreciação. Redução dos honorários para valor apto a remunerar de maneira condigna o profissional, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Município de São Bernardo do Campo – SP que é provido.